Tribunal: TJMT
Processo: 1026156-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026156-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA OLIVEIRA,
DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMYLA SILVA DE SOUSA - CPF: 027.790.021-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. S. D. S. M. - CPF: 094.842.081-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que
, em cumprimento de sentença proferido nos autos da
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente com pedido de medida liminar inaudita altera pars
proposta
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em benefício de
Henrique Silva de Sousa Medeiros
, determinou o cumprimento de sentença sob pena de bloqueio de verba pública
.

Assegura que foram prescritos produtos que contém lactose, a contrariar o argumento de que a criança é intolerante à lactose, de modo que é necessário fundamentar o pedido de marca comercial específica, bem como a razão de prescrever insumos com lactose.

Assevera que não há comprovação da urgência que pudesse justificar a interferência do Poder Judiciário, tampouco a imprescindibilidade do tratamento.

Afiança que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão por se tratar de insumos de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 189325161).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 200694654).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 205154662), opina pelo não provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, defiro o pedido do Ministério Público constante do Id 126846722, e determino que:

1) Intime-se o Município de Cuiabá, por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), via sistema PJE, para que no prazo de 10 (dez) dias,

providencie o fornecimento de Suplemento Alimentar Pediasure (zero lactose) ou outro Suplemento Alimentar de igual princípio ativo e 150 (cento e cinquenta) unidades de Fraldas Descartáveis, tamanho G, conforme Receituários Médicos anexado no Id 125149423, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial de verbas públicas;

2) Decorrido

o prazo, sem que o Requerido tenha providenciado o atendimento da criança, proceda-se ao bloqueio via SISBAJUD, na conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento apresentado nos autos, para aquisição do Suplemento Alimentar e Fraldas Descartáveis, suficientes pelo período de 03 (três) meses;

3) Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUB, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

4) Após, venham-me conclusos para expedição de Alvará; [...]. (Id. 188972677 – fls. 355/356).

O dispositivo da sentença proferida na
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente com pedido de medida liminar inaudita altera pars
n° 1016478-28.2021.8.11.0041, proposta
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em benefício de
Henrique Silva de Sousa Medeiros
, é do seguinte teor:

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos constantes na inicial e em consequência extingo o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Município de Cuiabá ao Id 55262248, versando sobre a obrigação de disponibilizar, de forma mensal e ininterrupta, leite Pediasure (zero lactose) - 11 (onze) latas – 400gr - ou Nutren Júnior – 13 (treze) latas - 400gr - e 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis tamanho G, em favor da criança Henrique Silva de Sousa Medeiros;

b) Condenar o Município de Cuiabá na obrigação de disponibilizar, de forma mensal e ininterrupta, leite Pediasure (zero lactose) - 11 (onze) latas – 400gr - ou Nutren Júnior – 13 (treze) latas - 400gr - e 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis tamanho G, enquanto persistir a necessidade em favor da criança Henrique Silva de Sousa Medeiros, enquanto perdurar a necessidade;

c) Intime-se a parte autora para que de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente prescrição médica e 03 orçamentos atualizados comprovando a necessidade do consumo dos insumos pela criança;

d) Comunique-se a E. Rel. do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009338-66.2021.8.11.0000, Des. Maria Erotides Kneip da sentença proferida nestes autos.

e) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário,
ex vi
do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC;
[...]. (Id. 188972677 – fls. 266/267).

E este é o dispositivo da decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Município de Cuiabá e, em reexame, retificou, em parte, a sentença:

Essas, as razões por que:

i
) submeto a sentença à remessa necessária, de modo que o registro de autuação deverá ser retificado para constar como classe processual Apelação/Remessa Necessária;

ii
) com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do Regimento Interno do Tribunal, nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá;

iii
) em reexame, retifico, em parte a sentença para:
a
) restringir a obrigação ao fornecimento do suplemento alimentar na quantidade de seis (6) latas por mês; e,
b
) determinar que o leite seja fornecido em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3o, § 2o da Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. [...]. (Id. 188972677 – fls. 322).

Contra essa decisão não foi interposto recurso e o trânsito em julgado ocorreu em 10 de novembro de 2022 (Id. 188972677 – fls. 326).

Logo, é certo que a questão da ilegitimidade
ad causam
do Município de Cuiabá restou expressamente afastada, tanto na sentença quanto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso e deixou explicitado que “
sequer, em tese, pode ser atribuída a responsabilidade unicamente ao Estado de Mato Grosso, por uma simples razão:
não faz parte da relação processual
” (Id. 188972677 – fls. 320). [com negrito no original]

As demais questões, acerca da comprovação de urgência e do fornecimento por marca comercial específica, também foram devidamente analisadas quando do julgamento da apelação/remessa necessária:

[...]

Ademais, os documentos apresentados pelo assistido comprovam a necessidade de assistência à saúde, mormente na hipótese em que há
laudo de solicitação
subscrito por médico integrante dos quadros do Sistema Único de Saúde – SUS, a acentuar que se trata de criança com “
histórico de atraso no desenvolvimento e intolerância à lactose
” (Id. 132638274 – fls. 23).

[...]

Além disso, é de se anotar que no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fornecimento do alimento especial deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, em respeito à Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico,

dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e

dá outras providências
”, e assim preceitua:

Artigo 3o. As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Desse modo, a considerar que o receituário médico não comprova a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do alimento especial deve se dar em observância à composição indispensável. (Id. 188972677 – fls. 314/323).

Desse modo,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, essas questões, sobretudo qual ente público é o responsável pela disponibilização do tratamento, uma vez que no acórdão transitado em julgado determinou-se que a assistência à saúde fosse prestada pelo Município de Cuiabá, e a sua modificação importaria em violação à coisa julgada material.

É certo que a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5o, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024